Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-41.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios. Correção do erro material.

Embargos rejeitados.